Tribunal: TJMT
Processo: 0006597-36.2020.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No : 0006597-36.2020.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTES: EDMILSON ALBUQUERQUE;
FABIO SOUZA LIMA
DESPACHO
Vistos,
Ao relatar os autos, verifica-se que: 1) os apelos interpostos por EDMILSON ALBUQUERQUE e FABIO SOUZA LIMA foram contrarrazoados; 2) não consta da autuação, no Sistema PJE, o recurso interposto por FABIO SOUZA LIMA; 3) os apelantes EDMILSON ALBUQUERQUE e FABIO SOUZA LIMA foram condenados a regime inicial fechado e encontram-se segregados; 4) os advogados constituídos pela corré NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE renunciaram ao mandato em 23.11.2020 (ID 90953970), ou seja antes da prolação da sentença na data de 8.2.2021; 5) a corré NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE encontra-se em liberdade não foi intimada pessoalmente da sentença, tampouco para constituir no patrono, por “insuficiência de endereço”.
As diligências a serem cumpridas para intimação da corré NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE retardariam o julgamento dos apelos interpostos por EDMILSON ALBUQUERQUE e FABIO SOUZA LIMA, os quais encontram-se presos, a configurar constrangimento sem causa.
Ao caso, aplicável a art. 80 do CPP, in verbis:
“Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.”
Assim sendo, impõe-se o desmembramento deste processo na fase recursal.
Com essas considerações, DETERMINA-SE:
1) o desmembramento do processo em relação à da corré NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE, com posterior para conclusão para análise da sua situação processual;
2) a correção da atuação para figurar EDMILSON ALBUQUERQUE e FABIO SOUZA LIMA como apelantes;
3) nestes autos, abra-se VISTA à i. PGJ para intervenção acerca dos apelos interpostos por EDMILSON ALBUQUERQUE e FABIO SOUZA LIMA, na função custos legis.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO